Tribunal: TJBA
Processo: 8032467-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032467-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA VITORIO BELMONTE e outros (3)

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

ASB-E

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. REFORMA. PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO NO CDC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA QUE SE ENCONTRA APTA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DE ADUTORA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATURAS DESGASTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.

1. Submete-se ao exame desta Corte a pretensão das Recorrentes em afastar a prescrição proclamada pela sentença.

2. Compulsando os fólios, trata-se de ação pugnando a indenização por danos morais, tendo em vista a interrupção do fornecimento de água em bairros da cidade de Salvador em razão do rompimento da adutora da ré Embasa, causado por obras da CCR - Metrô Bahia.

3. Nesse caso, evidente que a falha na prestação do serviço de fornecimento de água atrai o regulamento do diploma consumerista, nos termos do art. 14 do CDC, para verificar a existência ou não de responsabilidade das rés pelo alegado desabastecimento nas residências da parte autora.

4. Diante disso, incide na demanda o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, para a propositura da ação reparatória.

5. Assim, tendo ocorrido a interrupção do serviço em 1º de abril de 2015 e proposta a ação em 01º de abril de 2020, tem-se por tempestiva a presente demanda, devendo ser afastada a ocorrência da prescrição.

6. Destarte, a invalidação da sentença é medida que se impõe.

7.
Não obstante, na situação em cotejo, é perfeitamente cabível a apreciação do feito pelo Colegiado, considerando que a causa se encontra apta a julgamento, nos termos estatuídos pelo art. 1013, § 4º, do CPC.

8. Pois bem. Sabe-se que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor do serviço, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva, bastando, para a configuração do dever de reparação, a comprovação da conduta, do nexo causal e do dano.

9
.

In casu
, a manutenção realizada pela Apelada na adutora e a suspensão do fornecimento de água em alguns bairros de Salvador é fato público e notório, dispensando-se a prova (art. 374, I, do CPC).

10. Nesse contexto, competiria à parte autora apenas a comprovação da existência do dano causado, notadamente a falta de água em sua residência, a fim de desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

11. Ocorre que, não há nos autos nenhum registro do histórico de consumo, considerando que as faturas encartadas estão desgastas, tornando impossível a análise (IDs. 61917270, 61917274 e 61917277).

1
2. Destaque-se as matérias jornalísticas que acompanham a inicial apresentam diversos bairros da cidade que ficaram desabastecidos, ainda que parcialmente, de modo que competiria à parte demonstrar que a sua unidade foi, de fato, atingida pela interrupção do serviço de água.

13. Deste modo, infere-se a ausência de prova constitutiva do direito das Autoras capaz de dar supedâneo a ocorrência da má prestação dos serviços por parte das Requeridas, o que permite concluir que não houve danos perpetrados capazes de dar ensejo à indenização imposta na sentença.

14. Deste modo, ante a ausência de comprovação do dano, não há que se falar em indenização por danos morais.

RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069032-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO FRANCA DAS NEVES e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, para declarar inválida a sentença impugnada e, nos moldes do art. 1.013, § 4º, do CPC, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da relatora.